Tribunal: TJDFT
Processo: 0708549-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Número do processo: 0708549-36.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: ALESSANDRA FREITAS FERREIRA D E C I S Ã O Homologo a desistência expressa pelo apelante na petição ID 31858476 e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 998 c/c 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Observo que foi retirada a restrição do veículo objeto da presente demanda no sistema Renajud, conforme documento ID 31485678. Após certificar o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2022 19:52:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora